Tribunal: TJSP
Processo: 2293096-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. União estável. Concorrência entre a companheira supérstite e os descendentes que se restringe aos bens particulares, reservando-se à primeira, quanto aos bens comuns, apenas o direito à meação. Entendimento consolidado do STJ (REsp no 1.368.123/SP), que não se viu alterado pelo Tema no 809 da Repercussão Geral (RE no 878.694/MG). Decisão correta. RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. União estável. Concorrência entre a companheira supérstite e os descendentes que se restringe aos bens particulares, reservando-se à primeira, quanto aos bens comuns, apenas o direito à meação. Entendimento consolidado do STJ (REsp no 1.368.123/SP), que não se viu alterado pelo Tema no 809 da Repercussão Geral (RE no 878.694/MG). Decisão correta. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2293096-56.2020.8.26.0000
Voto no 45994
1/7
Registro: 2021.0000001743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2293096-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes LYRIS
THEREZA SCATTONE FRATE (INVENTARIANTE) e ALEXANDRE BORGES
TEIXEIRA, são agravados GISELLE RONGETTI TEIXEIRA, GABRIELLE RONGETTI
TEIXEIRA e ANGÉLICA RONGETTI TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2293096-56.2020.8.26.0000
Voto no 45994
2/7
VOTO No: 45994
Agravo de Instrumento No 2293096-56.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
Agravantes: Lyris Thereza Scattone Frate e Alexandre Borges Teixeira
Agravados: Giselle Rongetti Teixeira, Gabrielle Rongetti Teixeira e Angélica Rongetti
Teixeira
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. União estável.
Concorrência entre a companheira supérstite e os descendentes
que se restringe aos bens particulares, reservando-se à primeira,
quanto aos bens comuns, apenas o direito à meação.
Entendimento consolidado do STJ (REsp no 1.368.123/SP), que
não se viu alterado pelo Tema no 809 da Repercussão Geral (RE
no 878.694/MG). Decisão correta. RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão que, em sede de inventário, acolheu, em parte, a impugnação apresentada
pelas agravadas e determinou que a inventariante apresentasse, no prazo de 10 (dez)
dias, novo plano de partilha, constando que ela somente teria direito a 50% dos bens
(meação) e não a 62,5%, como constou.
Aduzem os agravantes, em apertada síntese, que, na
hipótese dos autos principais (sucessão em caso de união estável), a companheira
supérstite, seguindo entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça (REsp no
1.117.563/SP) e do Egrégio Supremo Tribunal Federal e tal qual sucede no regime
de comunhão parcial de bens do casamento, concorreria com os descendentes em
relação aos bens particulares e comuns.
Por isso, almeja a concessão de liminar suspensiva e, em
termos meritórios, a reforma da r. decisão guerreada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2293096-56.2020.8.26.0000
Voto no 45994
3/7
Desnecessária a intimação das agravadas, maiores e
capazes, para contraminuta.
Não houve objeção ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta acolhimento.
A parte agravante equivoca-se quanto ao entendimento
consolidado nas Cortes Superiores acerca da partilha de bens, mortis causa, na
união estável.
De proêmio, há que se destacar que o Egrégio Supremo
Tribunal Federal, ao analisar, sob o rito da repercussão geral, o RE no 878.694/MG
(Tema no 809), fixou a seguinte tese:
“No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção
de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo
ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art.
1.829 do CC/2002” (STF Tribunal Pleno RE no 878.694/MG
Rel. Min. Roberto Barroso j. em 10.05.2017 V.M.).
Para tanto, como esclarece a ementa daquele julgamento:
“Direito
constitucional
e
civil.
Recurso
extraordinário.
Repercussão geral. Inconstitucionalidade da distinção de regime
sucessório entre cônjuges e companheiros. 1. A Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2293096-56.2020.8.26.0000
Voto no 45994
4/7
brasileira contempla diferentes formas de família legítima, além
da que resulta do casamento. Nesse rol incluem-se as famílias
formadas mediante união estável. 2. Não é legítimo desequiparar,
para fins sucessórios, os cônjuges e os companheiros, isto é, a
família formada pelo casamento e a formada por união estável.
Tal hierarquização entre entidades familiares é incompatível com
a Constituição de 1988. 3. Assim sendo, o art. 1790 do Código
Civil, ao revogar as Leis nos 8.971/94 e 9.278/96 e discriminar a
companheira (ou o companheiro), dando-lhe direitos sucessórios
bem inferiores aos conferidos à esposa (ou ao marido), entra em
contraste com os princípios da igualdade, da dignidade humana,
da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente, e da
vedação do retrocesso. 4. Com a finalidade de preservar a
segurança jurídica, o entendimento ora firmado é aplicável
apenas aos inventários judiciais em que não tenha havido trânsito
em julgado da sentença de partilha, e às partilhas extrajudiciais
em que ainda não haja escritura pública. 5. Provimento do
recurso extraordinário”.
Em nada tangenciou, de específica, a interpretação a ser
dada a cada uma das situações consagradas na ordem de vocação hereditária do
artigo 1829 do Código Civil apenas determinando a equiparação entre as figuras
do cônjuge e do companheiro (com natural declaração de inconstitucionalidade do
artigo 1790, CC).
Tal interpretação de norma infraconstitucional, em
última instância, compete ao Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Nesse ponto, diversamente do sustentado pela parte
agravante, conquanto não tenha julgado recurso algum sob o rito dos recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2293096-56.2020.8.26.0000
Voto no 45994
5/7
repetitivos, aquele Tribunal já consolidara seu entendimento desde os idos de 2015,
quando julgado, pela Corte Especial, o REsp no 1.368.123/SP, com a seguinte
ementa:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES.
CÔNJUGE
SOBREVIVENTE.
REGIME
DE
COMUNHÃO
PARCIAL DE BENS. HERDEIRO NECESSÁRIO. EXISTÊNCIA
DE
DESCENDENTES
DO
CÔNJUGE
FALECIDO.
CONCORRÊNCIA. ACERVO HEREDITÁRIO. EXISTÊNCIA DE
BENS PARTICULARES DO DE CUJUS. INTERPRETAÇÃO DO
ART. 1.829, I, DO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO
CPC. INEXISTÊNCIA.
1. Não se constata violação ao art. 535 do Código de Processo
Civil quando a Corte de origem dirime, fundamentadamente, todas
as questões que lhe foram submetidas. Havendo manifestação
expressa acerca dos temas necessários à integral solução da lide,
ainda que em sentido contrário à pretensão da parte, fica afastada
qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
2. Nos termos do art. 1.829, I, do Código Civil de 2002, o cônjuge
sobrevivente, casado no regime de comunhão parcial de bens,
concorrerá com os descendentes do cônjuge falecido somente
quando este tiver deixado bens particulares.
3. A referida concorrência dar-se-á exclusivamente quanto aos
bens particulares constantes do acervo hereditário do de cujus.
4. Recurso especial provido” (STJ Corte Especial REsp no
1.368.123/SP
Rel. Min. Raul Araújo
j. em 22.04.2015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2293096-56.2020.8.26.0000
Voto no 45994
6/7
V.M., destaques nossos).
Em suma: o artigo 1829, inciso I, do Código Civil,
somente permite a concorrência entre a companheira supérstite e os
descendentes do de cujus quanto aos bens particulares constantes do acervo
hereditário.
Pois bem.
Compulsada a r. decisão guerreada (reproduzida às fls.
54/58 destes autos), no contexto hermenêutico advindo dos dois leading cases acima
citados, percebe-se que ela simplesmente se presta a reafirmar aquelas decisões de
Tribunais Superiores, sem qualquer afastamento, na medida em que, havendo
apenas patrimônio comum a compor o acervo hereditário, reserva à companheira
sobrevivente seu direito à meação, vedando-lhe, contudo, o concurso sucessório
com as agravadas descendentes.
Em verdade, a insurgência da parte ora agravante é que
discrepa desse cenário, na medida em que adota como norte um r. decisum do
Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.117.563/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. em 17.12.2009) que, analisado em data anterior à do precedente acima
destacado, consagra a corrente minoritária naquela matéria que, reitere-se, restou
amplamente vencida quando da análise (e pacificação) do assunto pela Corte
Especial.
Justamente por isso, nada há a reformar na r. decisão
hostilizada, que deve ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2293096-56.2020.8.26.0000
Voto no 45994
7/7
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator